Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CONVÍVIO. DOAÇÃO EXCLUSIVA. PRESUNÇÃO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – União estável. Comunhão Parcial de Bens. No regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. Por outro lado, exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.

2 – Automóvel. Doação. Exclusividade. Presunção. Em se tratando de regime de comunhão parcial, o bem doado somente se comunica se, no ato de doação, ficar expressa a afirmação de que a doação é para o casal, o que não se vislumbra no caso em apreço.

3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

r